Tribunal: CARF
Processo: 10865.722742/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.722742/2014-87
ACÓRDÃO
2004-000.292 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO VINDICADO
COMO LÍQUIDO E CERTO SEM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
As
contribuições
sociais
previdenciárias
somente
poderão
ser
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido, cujo
direito creditório seja líquido e certo, não sendo qualificado neste contexto
créditos que teriam por fundamento decisões não transitadas em julgado
em favor do contribuinte no momento da compensação.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM
FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO COMO
LÍQUIDO E CERTO SEM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA CARF
No 206.
A inserção em GFIP de valores compensados, que não correspondem a
créditos líquidos e certos, especialmente se os alegados créditos seriam
decorrentes de decisões judiciais não transitadas em julgado em favor do
contribuinte no momento da compensação, caracteriza a falsidade de
declaração em GFIP, e consequentemente, a ocorrência da multa isolada
do §10 do art. 89 da Lei 8.212, inclusive por inobservância ao art. 170-A do
CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.292 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722742/2014-87
2

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 118/131), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 102/112),
consubstanciada no Acórdão no 06-53.490 - 7a Turma da DRJ/CTA, de 28/10/2015, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012, 2013
TERÇO DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos aos segurados empregados a título do terço constitucional de
férias possuem natureza remuneratória e sofrem incidência de contribuições
previdenciárias (art. 22, I, e art. 28, I, ambos da Lei 8.212/91).
COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. PRESSUPOSTOS.
As contribuições sociais previdenciárias somente poderão ser compensadas nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
MULTA ISOLADA DE 150%.
Aplica-se multa isolada correspondente a cento e cinquenta por cento do valor
das
contribuições
previdenciárias
compensadas
indevidamente,
quando
comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo (§ 10 do
artigo 89 da Lei 8.212/91, incluído pela Medida Provisória 449/2008, convertida
na Lei 11.941/2009).
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.292 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722742/2014-87
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
51.065.268-9 e 51.071.560-5) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 19/23)
devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 12/11/2014 (e-fl. 3, 9), foi
bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com
breves adaptações quando necessárias:

Trata o processo dos Autos de Infração cadastrados no COMPROT sob no
10865.722742/2014-87, no período de 01/2012 a 12/2012, a seguir discriminado:
- DEBCAD no 51.071.560-5 – Glosa de compensação na
competência 11/2012, com valor consolidado de R$
496.307,01, não sendo reconhecido o direito creditório e
exigindo-se os débitos confessados e não compensados em
razão das glosas.
- DEBCAD no 51.065.268-9 – Multa Isolada por compensação
indevida, no valor de R$ 541.347,09.

O procedimento fiscal foi instaurado para verificar compensações
efetivadas por meio da GFIP da competência 11/2012. Intimado para comprovar o
direito creditório autodeclarado, o contribuinte apresentou planilha e alegou se
tratar de créditos decorrentes do terço constitucional de férias. Não se
apresentou processo judicial ou quaisquer outros documentos.

Consta do Relatório Fiscal que o Contribuinte informou indevidamente em
GFIP (entregue em 18/01/2013) na competência 11/2012 (período de apuração
31/11/2012), compensação no valor de R$ 360.898,06, declarando ser titular de
créditos líquidos e certos.

A justificativa apresentada pela empresa foi a de que os valores
compensados se referiam ao terço de férias normais no período de 11/2007 a
11/2012 (período de apuração de 01/11/2007 a 31/11/2012), para tanto
apresentou planilha com os referidos valores.

A fiscalização considerou tal compensação como indevida e que a
declaração foi falseada, ensejando multa isolada e emissão de Representação
Fiscal para Fins Penais (RFFP).

A fiscalização aduziu que a aduzida verba é considerada como salário de
contribuição, inclusive conforme dispõe o Decreto no 3.048/99, art. 241, §4o, não
havendo qualquer fato contra essa premissa, inexistindo processo judicial
afastando a norma.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.292 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722742/2014-87
4

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 40/47 – Debcad 51.065.268-9 e e-fls. 69/76 – Debcad
51.071.560-5), que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e delimitando os
contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma
apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão
vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando
necessárias:

O contribuinte apresentou impugnação para ambos os DEBCADs elencados
com as seguintes alegações:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
1/3 DE FÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ E STF – COMPENSAÇÃO REGULAR, ART. 74 DA LEI FEDERAL
9.430/96.

Alega que a autuação está em desacordo com a legalidade, visto que é
devida a compensação realizada. Salienta que apesar do previsto no Decreto no
3.048/99 o adicional de 1/3 constitucional de férias não deve servir de base de
cálculo para as contribuições previdenciárias, uma vez que tal parcela não se
incorpora aos salários dos trabalhadores para fins de aposentadoria, pois tem
natureza indenizatória.

Apresenta jurisprudência do STJ, na qual se alinharia com o entendimento
do STF, de que não incidem contribuições previdenciárias sobre o terço
constitucional de férias, dada a natureza indenizatória dessa verba.

Ressalta que a tempos o STF já vem externando o posicionamento pelo
afastamento da contribuição previdenciária sobre o adicional de um terço do
valor das férias gozadas, ao argumento de que somente as parcelas incorporáveis
ao salário devem sofrer incidência.

Explica que o adicional de férias não vai aderir inexoravelmente a
retribuição pelo trabalho, pois quando o trabalhador (público ou privado) se
aposentar, certamente não o perceberá mais, tampouco no caso de ser
pensionista, neste sentido, foi o julgado TRF3 em apelação em Mandado de
Segurança 200661000234737.

Esclarece que as verbas que incidem contribuições sociais devem repercutir
sobre os benefícios previdenciários (art. 40, §12, e 201, §11, da CF/88), o que não
seria o caso do terço constitucional de férias, neste sentido, foi o julgado do AI
603.537Agr/DF da 2a Turma do STF. Cita diversos outros julgados do STF nesta
linha de entendimento.

Aduz que a compensação efetuada pelo Município foi com base nas
reiteradas decisões.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.292 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722742/2014-87
5

Informa que a Lei no 9.430/96 em seu Capítulo V, Seção VII, estabelece que
o sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.

Salienta que o art. 74 da Lei no 9.430/96, não condiciona a compensação a
decisão judicial.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART 214, §4o, DO DECRETO No 3.048/99.

Alega que não bastasse as decisões judiciais jurisprudenciais, a pretensão
não pode prosperar porque está embasada em dispositivo de natureza
flagrantemente inconstitucional (art. 214, §4o, do Decreto no 3.048/99).

Entende que tal dispositivo é inconstitucional porque afronta os arts. 40,
§12, e 201, §11, da CF/88, que estabelece que as verbas que sofrem incidência
das contribuições previdenciárias devem repercutir sobre os benefícios
previdenciários.
DA APLICAÇÃO DE MULTA DE 150% – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.

Afirma que em nenhum momento o Município apresentou falsa declaração
à Receita Federal, tampouco tentou ocultar ou de qualquer forma falsificou as
informações prestadas.

Salienta que efetuou a compensação que julgava legal e necessária,
observando o art. 74 da Lei no 9.430/96, bem como o procedimento de retificação
das GFIPs.

Esclarece que a compensação foi devidamente informada à RFB, porém não
com falsidade de informações como apontado, mas com informações reais,
verdadeiras e com observância da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ressalta que a alegação de falsidade da declaração exige, para sua
configuração, a vontade consciente (dolosa) do agente em apresentar
informações falsas, o que não foi o caso, uma vez que a GFIP apresentada
informou os dados que reproduziam exatamente o que realmente havia
acontecido, documento este utilizado para a instauração do procedimento fiscal
sem impor dificuldade de apuração ao agente da fiscalização.

Ainda que se insista na compensação indevida, tal fato não torna obscura
ou mentirosa as informações prestadas, tanto é que a SRF foi informada por meio
da GFIP de tal compensação.
DA NÃO CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL.

Alega que no Relatório Fiscal que originou o AI, a fiscalização classificou o
procedimento de compensação como possível crime de sonegação fiscal,
conforme previsto no art. 337-A, III, do CP.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.292 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722742/2014-87
6

Salienta que o referido dispositivo exige para a configuração do crime a
vontade livre e consciente do agente em omitir, total ou parcialmente,
remuneração e demais fatos geradores de contribuições previdenciárias.

Esclarece que como já debatido nesta impugnação não houve falsidade das
informações, tampouco omissão de fatos geradores, o que basta para afastar a
materialidade do crime.

Informa que a compensação foi efetuada com base no art. 74 da Lei no
9.430/96 e teve como fundamento diversos julgados do STF e do STJ, não teve o
dolo específico de omitir ou deixar de efetuar contribuição, mas sim o propósito
de reaver de maneira legal o que havia recolhido indevidamente.

Ressalta que o tipo penal do art. 337-A, III, do CP não admite modalidade
culposa, sendo assim, ainda que eventualmente seja considerada indevida a
compensação, não há crime na espécie, porque não há a presença do elemento
subjetivo do tipo, ou seja, o dolo, logo não há que se falar em crime

Por fim, requer a insubsistência e improcedência da ação fiscal, e espera
que seja acolhida a impugnação para o fim de ser decidido o cancelamento do
débito fiscal. Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos em direito, especialmente a prova documental, sem prejuízo das
diligências junto ao Colendo STF a fim de que sejam verificados os julgados
relativos ao tema.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Assentou-se, especialmente, que “[e]m relação ao argumento do [contribuinte] de
que compensou os valores amparado no artigo 74 da Lei no 9.430/96, é de se esclarecer que tal
hipótese diz respeito somente a possibilidade de compensação pelo contribuinte de recolhimentos
feitos indevidamente, ou que haja ação judicial com trânsito em julgado, o que não é o caso.”
E, ainda, assentou que: “A fiscalização agiu com acerto na aplicação da multa de
cento e cinquenta por cento, pois não há como negar que o sujeito passivo agiu de maneira
deliberada, efetuando compensação mediante aproveitamento de créditos inexistentes. O simples
fato de o sujeito passivo ter se baseado em jurisprudência favorável ao seu entendimento não
afasta essa conclusão, haja vista que tal posicionamento jurisprudencial não era definitivo (aliás,
ainda não é, conforme demonstrado no tópico anterior). Ademais, é certo que o sujeito passivo
não demonstrou possuir provimento judicial específico em seu favor que lhe permitisse considerar
como indevidas as contribuições incidentes sobre o adicional do terço de férias, restando assim
evidente a ausência de liquidez e certeza dos créditos utilizados nas compensações.”

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.292 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722742/2014-87
7

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Sustenta, especialmente, que poderia efetuar a compensação em razão de decisões
judiciais, inclusive cita o REsp 1.230.957. Ainda, sustenta que a DRJ em momento algum
questionaria os valores compensados, limitando-se a afirmar que a compensação seria indevida,
de modo que a questão relativa ao "quantum" da compensação estaria superada, restando
unicamente a análise da legalidade do procedimento e, com isso, espera, no mérito, que seja dado
provimento ao recurso.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 19/11/2015, e-fl. 115, protocolo recursal em 18/12/2015, e-fl. 118, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 139), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.292 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722742/2014-87
8
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere à glosa de valores autodeclarados como direito creditório líquido e certo e
utilizados para compensação, por meio de GFIP, na competência 11/2012, cujo direito crédito
seria derivado de recolhimentos autodeclarados como indevido a título de contribuições
previdenciárias sobre terço constitucional de férias do período de 11/2007 a 11/2012.
Ainda, tem-se a discussão em relação a aplicação de multa isolada em virtude de se
entender que houve falsidade na autodeclaração constante em GFIP considerando a compensação
compreendida pela fiscalização como indevida.
O contribuinte entende que faz jus ao direito creditório, inclusive por força do REsp
1.230.957, além de decisões judiciais variadas, incluindo precedentes do STF, ademais não haveria
questionamento em si quanto ao quantum do crédito, discutindo-se o procedimento.
Muito bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.
O autodeclarado e aduzido direito creditório que seria líquido e certo e originado do
período de 11/2007 a 11/2012, aproveitado em autodeclaração para fins de compensação na GFIP
da competência 11/2012, em verdade, não poderia ser líquido e certo na ocasião da transmissão
da GFIP em 18/01/2013.
Isto porque, o contribuinte não possuía decisão judicial transitada em julgado que
lhe favorecesse, ademais, em termos de eventual decisão de efeito erga omnes, como, por
exemplo, tendo sido invocado o REsp 1.230.957 (Recurso Repetitivo do STJ), é preciso dizer que
este somente foi julgado pela Corte em 18/03/2014. Logo, não havia decisão transitada em
julgado na ocasião da transmissão da GFIP compensatória (transmitida em 18/01/2013, para
competência 11/2012).
É, por isso, aliás, que se imputou a multa isolada por falsidade da compensação,
com falsidade no autodeclarado direito creditório que na ocasião não poderia ser tido como
líquido e certo.
De mais a mais, com relação a alegação de que a discussão quanto ao “quantum”
seria temática superada, entendo, em obiter dictum, que não é bem assim. Observo que não
tendo o contribuinte demonstrado possuir créditos líquidos e certos, ante a origem controversa
indicada, a fiscalização, diante do óbice procedimental, nem chegou a avaliar a pertinência da
singela planilha colacionada após a intimação fiscal, que atestaria o aduzido direito creditório. A
resumida planilha foi colacionada aos autos (e-fls. 32/33), porém, diversamente do que se observa
na jurisprudência do contencioso administrativo fiscal, não se demonstra efetivamente o direito
creditório, o que ocorre com a apresentação sistemática e concatenada a partir de contas
contábeis extraídas da contabilidade, das GFIPs, das folhas de pagamentos e da individualização
segurados a segurados e competência a competência de cada item de comprovação do direito
creditório, o que é necessário ao requisito de certeza e de liquidez.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.292 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722742/2014-87
9
O ponto nefrálgico da lide relativo à glosa é que, diante do óbice procedimental
primevo, não tendo o contribuinte qualquer decisão transitada em julgado que lhe desse
autorização para se creditar de aduzido terço constitucional de férias entre 11/2012
(competências compensadas) a 01/2013 (data de transmissão da GFIP para compensar a
competência 11/2012), não deveria ter autodeclarado possuir direito creditório líquido e certo,
quando o vindicado crédito, em realidade, era controvertido.
É pacífico que as contribuições sociais previdenciárias somente poderão ser
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido, cujo direito creditório seja
líquido e certo, não sendo qualificado neste contexto créditos que teriam por fundamento
decisões não transitadas em julgado em favor do contribuinte no momento da compensação.
Noutro norte, o recorrente não concorda com a motivação fiscal de falsidade da
declaração GFIP, o que ensejou a multa isolada.
Pois bem. Consta como incontroverso que o contribuinte diz ter utilizado créditos
que se justificariam em precedentes judiciais, inclusive decisão judicial de recurso repetitivo do STJ
(REsp 1.230.957) não transitado em julgado na ocasião da compensação, logo a multa isolada é
devida por falsidade na compensação, na forma do §10 do art. 89 da Lei no 8.212, sendo
entendido como falsear a GFIP declarar créditos líquidos e certos e compensar sem que tenha
ocorrido o trânsito em julgado da decisão, contrariando-se o art. 170-A do CTN.
O assunto é objeto da Súmula CARF no 206, nestes termos:
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.292 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722742/2014-87
10
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 151
DF CARF MF
Original